Tribunal: TJMT
Processo: 1014667-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014667-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSVALDO FERNANDES DO AMARAL - CPF: 535.371.061-49 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), OSVALDO FERNANDES DO AMARAL - CPF: 535.371.061-49 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Sabemi Seguradora S.A. contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de contrato e débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à análise da validade do contrato e à aplicação do art. 373, II, do CPC/2015, pleiteando, ainda, prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se o recurso se limita à tentativa de rediscutir o mérito da causa.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida.

5.

Constatado que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos controvertidos, inclusive quanto à distribuição do ônus probatório (arts. 373, II, e 429, II, do CPC/2015), não há falar em omissão.

6.

O julgado destacou que, diante da impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade incumbe à instituição financeira, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061 (REsp no 1.846.649/RS).

7.

Mantida a conclusão de que a seguradora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a existência e a validade do contrato, restando correta a declaração de nulidade e a condenação à restituição simples dos valores descontados, bem como à indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00.

8.

A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o conteúdo da decisão, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

9.

O julgador não está obrigado a rebater ponto por ponto das teses suscitadas, bastando que apresente fundamentos suficientes à formação de seu convencimento (STJ, EDcl no REsp no 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 25.04.2022).

10.

Quanto ao prequestionamento, é dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

11.

Inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, porquanto o recurso não tem caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Nas ações declaratórias de inexistência de contrato bancário, impugnada a assinatura constante do instrumento, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, conforme Tema 1.061 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

SABEMI SEGURADORA S/A,
opôs recurso de Embargos de Declaração em ID 315380370, alegando a existência de vício de “omissões” no acórdão de ID 313076378, que por Unanimidade, Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que, há omissão em acordão embargado, sob o argumento de que a decisão não observou a inaplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, quanto a devolução na forma dobrada nos casos em que não se comprovar a má-fé da instituição financeira.

Pretende que conste na decisão, a ausência de comprovação de sua má-fé, de modo a se poder discutir, em instância superior, a aplicação e alcance do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que no caso, se mostra inaplicável.

Aduz existir vício de omissão em decisão embargada ao argumento de que há entendimento divergente do Superior Tribunal de Justiça a condenação por danos morais no caso de atraso na entrega da infraestrutura contratada.

Acusa desproporcionalidade em valor arbitrado a título de danos morais.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, ao objetivo de prequestionar a matéria.

Contrarrazões apresentadas (ID. 320828882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);Em se tratando de ação declaratória de inexistência de contrato e débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

No caso em suma, como o autor nega veementemente a assinatura de contrato (no 284971436), uma vez que foi a requerida que produziu a prova impugnada, incumbia a esta, demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato, conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

Assim, a despeito da Sabemi Seguradora ter acostado aos autos a “Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo”, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto durante instrução processual, apenas apresentou tese de que o contrato sub judice foi firmado pelo mesmo punho, ou seja, que comprovou a licitude da contratação.

(...);

Ademais, à evidência dos documentos, salienta-se o fato da assinatura do autor aposta em contrato ser notoriamente diferente a que consta em documento pessoal de RG e Procuração ad judicia (ID. 284971400). Não necessitando de qualquer conhecimento técnico/especializado a observar a total discrepância entre as assinaturas.

(...);

Ressalta-se ainda que na hipótese não há falar em aquiescência do autor a assinatura do contrato e recebimento dos serviços de seguro, uma vez que restou claro dos autos que sequer teve parte na relação jurídica.

Portanto, não tendo a requerida Seguradora comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, Código de Processo Civil), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

(...);

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida (danos materiais)
, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
, como bem fundamentou o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos - “DEB AUTOMATICO SABEMI SEGURO”, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

(...);

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado ao autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos de seu benefício de aposentadoria, mormente por se tratar de pessoa idosa, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

(...);

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor R$6.000,00 (seis mil reais) se mostra razoável e proporcional aos danos decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de seguro acidentes pessoais, por falha na prestação do serviço bancário, bem como reflete os parâmetros da jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual se
mantém
a indenização no valor arbitrado.”

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

No que tange ao almejado pré-questionamento, ressalto ser dispensável a expressa manifestação desta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025